Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PROVA FIRME. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO OBSERVADOS. REDUÇÃO.

I - Os depoimentos firmes e coerentes da vítima durante o inquérito e em Juízo, corroborados pelas declarações de policial, são suficientes para confirmar a incidência da majorante do emprego de arma de branca no crime de roubo.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação ou o emprego de arma de fogo, se coeso com as demais provas dos autos.

IV - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que foi utilizado um simulacro na prática do crime de roubo.

V - A sanção pecuniária deve ser fixada observando-se o sistema trifásico utilizado para estabelecer a pena corporal, no que tange à quantidade de dias-multa. O valor de cada dia-multa observará a situação econômica do réu.

VI - Não observados os critérios da pena privativa de liberdade para fixar a pena de multa, esta deve ser reduzida.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.